Tribunal: TJMT
Processo: 0043118-37.2011.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043118-37.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARGARETH KRAUSE - CPF: 761.565.671-00 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), RODRIGO SPADA SALGUEIRO - CPF: 898.526.131-20 (ADVOGADO), TDS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.534.496/0001-95 (APELANTE), MARCO AURELIO CARVALHO CORTES - CPF: 666.934.891-68 (APELANTE), XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A (APELANTE), FABIO MILMAN - CPF: 476.551.510-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), KONRADO KRINDGES - CPF: 014.217.890-00 (ADVOGADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (APELANTE), HAROLDO DEL REI ALMENDRO - CPF: 170.962.738-75 (ADVOGADO), JULIANA ANDREOZZI CARNEVALE - CPF: 292.803.788-80 (ADVOGADO), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), TDS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.534.496/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO CARVALHO CORTES - CPF: 666.934.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (APELANTE), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA

– ARTIGO 489, § 1º, IV, V E VI, DO CPC/15 – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLIDARIEDADE - ARTIGOS 7º E 25 DO CDC - REJEIÇÃO - MÉRITO –

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES – ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS

SEM AUTORIZAÇÃO DO CVM

– IMPERÍCIA E IMPRUDÊNCIA CONFIGURADAS –– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

– ATO ILÍCITO - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Se a sentença recorrida não contém qualquer vício ou erro de premissa, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro criterioso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o acolhimento do pedido inicial, não há violação a quaisquer incisos do
§ 1º artigo 489 do CPC/15
.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova documental, muito mais ainda quando a parte não apresenta justificativa,
que se faz necessário diante do que dispõe o artigo
434 do CPC/15.
Ademais,
c
abe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3.
De acordo com o artigo 1º, §1º, III, da Lei Complementar n 105/2001, as corretoras de câmbio e valores mobiliários são consideradas instituições financeiras e estão submetidas às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, §2º, CDC e Súmula nº 297, STJ), de forma que sua responsabilidade civil é objetiva e solidária.

4. Diante da
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços de corretagem de valores e título mobiliários, todos que participaram do negócio responderão solidariamente pela reparação dos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 7º e 25 do CDC, consequentemente, todos são legítimos para figurar no polo passivo da ação indenizatória.

5.
Restando evidenciado nos autos que o administrador de carteiras de valores imobiliários não tinha autorização para prestar serviços dessa natureza, afrontando ao que dispõem as Instruções da Comissão de Valores Mobiliários, deve responder pelos danos causados a terceiro, em razão de sua conduta negligente e imprudente, inclusive, no caso, pode ser aplicado tanto o conceito de responsabilidade civil objetiva como subjetiva.

6.

Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação.

7. Os danos materiais comprovados nos autos devem ser indenizados, representado pelo valor dos prejuízos efetivamente despendido na operação.

8. Configurado danos morais
quando o consumidor é exposto a situações que vão além dos meros aborrecimentos e causam transtornos significativos à sua vida pessoal
.

9. Arbitrada a indenização por dano moral com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, há que ser mantida.

10. Recursos desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso
s
de apelação cível
, um
interpostopor
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
(ID nº 232072169) e outro
pela
SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
,
atual denominação de SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A
(ID nº 232072172),
em face da sentença que julgou parcialmente procedentea
Açãode Indenização por Danos Materiais e Moraisnº0043118-37.2011.8.11.0041
, ajuizada por
MARGARETH KRAUSE
, condenando, solidariamente, os requeridos
ao pagamento, em favor da autora, de indenização no valor de:

a)
R$ 261.127,95 (duzentos e sessenta e um mil, cento e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) por danos materiais, acrescidos de correção pelo INPC, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ; e

b)
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por danos morais, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

T
endo a
parte
autora sucumbido em parte mínima dos pedidos, condeno
u
os requeridos no pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fix
ados
10% do valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º,
do CPC/15,
salientando que fica sobrestada a sua exigibilidade, em caso de justiça gratuita.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Preliminarmente, aduz a apelante cerceamento de defesa por não oportunizar a instrução probatória
(oral, testemunhal e documental), a qual
poderia

demonstrar a ciência da autora sobre todas as operações realizadas.

Adiante,
informa que a parte auto
r
a
estava de acordo com as operações quando foram realizadas, de modo que as perdas concretizadas estavam dentro dos limites de risco assumidos pelas negociações com valores mobiliários.

Pondera que a sentença partiu de uma premissa completamente equivocada de que o corréu MARCO AURÉLIO seria “pessoa não habilitada para atuar junto a Bolsa de Valores e realizar operações financeiras com o patrimônio investido pela autora”, ou mesmo por eventual dificuldade de compreensão da dinâmica desse mercado, ignorou completamente os requerimentos de provas, julgando antecipadamente o processo.

Ainda, afirma que o corréu MARCO AURÉLIO possuía autorização da CVM para atuação como
Agente Autônomo de Investimentos
, portanto, devidamente habilitado para
a
prospecção e captação de clientes; · recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de negociação ou de registro cabíveis; e · prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado.

Assim, na concepção da apelante
,
para apurar se a autora anuiu ou não com as negociações de valores mobiliários feitas em seu nome, assumindo o risco do resultado negativo, necessariamente deveria ser realizada por meio da produção probatória postulada pela XP.
Ademais, a sentença não
ofertou, como demanda o art. 371 do CPC
/15
, exposição fundamentada das razões para não acolhimento dos específicos e detalhados pedidos de produção de provas documentais e testemunhas apresentados pelos
requeridos
. Contraditoriamente, a sentença acolheu a pretensão da
a
utora, imputando a procedência à falta de prova.

Do mesmo modo, no entender do apelante, antes de prolatar a sentença, deveria o juízo ter cumprido o artigo 357 do CPC/15, estabelecendo os pontos controvertidos e saneamento o feito, o que permitiria dar clareza quanto
à
necessidade de realização das provas requeridas pelas partes.

Enfatiza ainda a apelante
ser
parte ilegítima
para figurar no polo
passiv
o da ação,
sob o argumento de que não possuiu qualquer titularidade sobre direitos e obrigações dispostos nesta ação.

No mérito, pontua
que a corretora e o agente de investimentos são coisas distintas e que não faz interferências nas escolhas dos agentes e seus clientes
, portanto, devendo os autos serem julgados improcedentes.

No mais, questiona os danos materiais e morais
, pretendendo seu afastamento ou, alternativamente
,
a redução do primeiro dano.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso
para:

“
(i)
cassar a sentença pela caracterização de cerceamento de defesa;

(
ii
)
na eventualidade de ser superada a preliminar, que se acolha a preliminar de ilegitimidade passiva da XP Investimentos; ou então,

(
iii
)
no enfrentamento do mérito, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos;

(
iv
)
ou não reformada a sentença in
totum
, para afastar os danos morais e determinar a redução dos danos materiais, cuja apuração deverá ser realizada em fase ulterior conforme operações efetivamente não autorizadas, tudo conforme argumentos apresentados.”

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE

SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Em suma,
em preliminar, pretende a nulidade da sentença por vício de fundamentação e erro de premissa fática, nos termos do artigo 489, §1º, IV, V e VI, do CPC/15.

Ainda,
aduz a apelante que as partes foram regularmente intimadas para especificação de provas, contudo, mesmo cumprindo o determinado pelo Juízo singular, os autos foram julgados antecipadamente, caracterizando nítido cerceamento de defesa, pretendendo assim a nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa.

Também,
em preliminar
, pugna pela
extinção dos autos por ilegitimidade passiva
, já que os danos que a apelada alega ter sofrido decorrem de suposto descumprimento de contrato formalizado entre a apelada e os Corréus
MARCO AURELIO CARVALHO CORTES e TDS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA, não tendo
participação direta
na prática de
eventuais
atos ilícitos.

No mérito, defende a improcedência da ação, argumentando que a apelada não é uma investidora inexperiente e que sempre esteve ciente das operações realizadas e as confirmou ao permitir novas operações em sequência, sendo certo que só veio a ajuizar a demanda de origem após a verificação de prejuízo, inerente ao risco das operações dos valores mobiliários.

No mais, alega que não há que se falar em falta de autorização, tendo em vista que a apelada outorgou mandato ao Sr. Marco, conferindo-lhe poderes para realizar as operações, bem como porque, por livre vontade, concedeu ao terceiro a senha de acesso de sua conta de investimento, de modo que não pode ser então responsabilizada por qualquer indenização.

Por derradeiro, requer o provimento deste recurso de apelação para
anular
a r. sentença apelada, considerando a nulidade do julgamento por vício de fundamentação e erro de premissa, assim como por promover o cerceamento de defesa, em violação à garantia constitucional da ampla defesa.

Caso não se entenda pela nulidade do
decisum
, requer o provimento deste recurso de apelação para
reformar
a r. sentença apelada, de modo a:

(i)
extinguir a ação de origem, em acolhimento à ilegitimidade passiva da apelante; e

(
ii
)
caso assim não entenda, julgar inteiramente improcedência da ação de origem, pela ausência de ato ilício, dano e nexo de causalidade apta a ensejar a responsabilização da
a
pelante para responder pelos supostos danos que a
a
pelada alega ter suportado.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões de
MARGARETH KRAUSE
vieram no
ID nº 232072176
,
oportunidade em que rebateu a tese recursal de ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Posteriormente, os autos foram encaminhados
ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal, para uma tentativa de conciliação entre as partes, no entanto, restou infrutífera (ID nº 248021164).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
VÍCIOS
DE FUNDAMENTAÇÃO

E ERRO DE PERMISSA

Eminentes pares.

Conforme se denota, p
retende
a apelante SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A,
a nulidade da sentença por vício de fundamentação e erro de premissa fática, nos termos do artigo 489, §1º, IV, V e VI, do CPC/15.

Não procede o inconformismo da parte apelante no que tange à ausência de fundamentação
e erro de premissa.

Importa consignar que a fundamentação da sentença constitui um de seus mais importantes elementos, além de ser exigência expressa do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e sua ausência, como requisito essencial, torna-a nula.

De mais a mais, os elementos essenciais da sentença são estabelecidos no
artigo 489 do CPC/15
, inclusive a parte apelante alegou afronta a tal dispositivo legal, em especial seu § 1º, inciso IV
, V e VI
.

Não é de se olvidar que diante do que prevê o dispositivo acima, a sentença deve conter o relatório com os fatos relevantes do processo, os fundamentos em que, analisando as questões de fato e de direito, se conclua pela rejeição ou acolhimento das teses sustentadas e, por derradeiro, o dispositivo em que são resolvidas as questões submetidas à apreciação do juízo.

A seu turno, o
§1º do art. 489, do CPC15
, estabelece balizas objetivas à fundamentação do provimento jurisdicional, assinalando, especificamente em seu
s

inciso
s
IV
, V e VI
, a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador:

“§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...);

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

V
-
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI
-
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Com a devida vênia, a sentença recorrida não contém qualquer vício
ou erro de premissa
, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro criterioso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o acolhimento do pedido inicial.

Verifica-se
ainda
que o Juiz singular observou adequadamente o dever de fundamentação, que o levou com firmeza à conclusão, baseada em fundamentos idôneo
, citando
entendimento jurisprudencial
.

Também
,
é
importante sali
entar que não houve ofensa ao disposto
§ 1º
do
inciso V do artigo 489
do CPC/15
– até porque
-
,

o juiz singular não se limitou
a invocar precedente ou enunciado de súmula
, a justificar a necessária fundamentação.

Quanto ao disposto
§ 1º do inciso V
I do artigo 489 do CPC/15
,
a jurisprudência do STJ
concluiu
que a aplicação deste artigo
está condicionada apenas às súmulas, jurisprudências e precedentes vinculantes, não sendo obrigatório a fundamentação nestes termos quando invocado pelas partes apenas julgados persuasivos.

Outrossim, não se deve olvidar que o magistrado não está obrigado a analisar pontualmente todas as teses, argumentações e/ou dispositivos legais elencados pelas partes litigantes, mas sim expor os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a sua decisão.

Sobre o tema, vale colacionar decisões proferidas no
Superior Tribunal de Justiça
e no
Supremo Tribunal Federal
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOAÇÃO DO ART. 489, § 1º, VI, DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA N. 284/STF. 1. A apontada violação do art. 489 do CPC não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte recorrente. 2. "A regra do art. 489, § 1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos" (REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1º/9/2020,
DJe
de 9/9/2020). 3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se
teria dado interpretação divergente. Incidência da Súmula n. 284 do
STF.Agravo
interno improvido
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
:
2453973 SP 2023/0328172-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024)

"REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, ao concluir pela existência de fundamentação suficientemente apta a lastrear o decreto condenatório e ao indicar os motivos concretos pelos quais deu parcial provimento ao recurso defensivo com o fim de abrandar a sanção imposta e o regime inicial de resgate, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema. 3. Encontrando-se o acórdão fustigado em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão contida no apelo nobre esbarra no óbice previsto no Enunciado nº 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE
MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2018)

"O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional"
(STF -
AgRg
na
Agln
394.019-1-AC - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 21.02.2003 - RT-818/511)

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de fundamentação
e premissa
equivocada
.
-

VOTO – NULIDADE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

De início, vale salientar que a ação foi devidamente contestada e impugnada, posteriormente, foi determinada a intimação dos advogados das partes para, no prazo de 15 dias,
especificar as provas que pretend
ia
m produzir
, justificando-as, conforme
ID nº 232072151
do feito originário.

A requerida
TDS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
, manifestou
-se
através da
Defensoria Pública Estadual
no ID nº 232072156, confirmando o contido na contestação, portanto, não requerendo qualquer prova.

A requerida
SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.
, atual denominação de SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A, manifestou
-se

no ID nº 232072157, alegando que antes da especificação das provas deveria o Juízo singular cumprir o disposto no artigo 357 do CPC/15, de modo a garantir a maior efetividade do processo e, principalmente, para viabilizar a fase instrutória, sob pena de violação do direito da peticionante ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). Subsidiariamente, pugnou pela prova documental.

Feitas tais ponderações, passo apreciar o alegado cerceamento de defesa.

Quanto ao
descumprimento do
disposto no artigo 357 do CPC/15
, o direito não socorre
à
apelante SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
, uma vez que com o julgamento antecipado da lide
,

se torna de
snecessário
o saneamento do processo, nos termos do artigo
§ 1º do artigo 355 do CPC/15
:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;
”

No tocante ao cerceamento de defesa,
de igual sorte, não pro
speram
as alegações dos apelantes
.

No caso em comento,
a
única prova requerida

n
o momento oportuno
foi a documental
, sem
justifica
tiva
,
contrariando
o despacho de
ID nº 232072151
do feito originário.

V
ale ressaltar
que o momento oportuno
para produção da prova documental seria na inicial para o autor
e na contestação para o réu, nos termos do artigo 434 do CPC/15.

“Art. 434.

Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
”

Contudo
,
a jurisprudência pátria tem admitido a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos, em qualquer fase do processo, desde que ouvida a parte contrária, oportunizando-a assim apresentar a contraprova, conforme previsão do
artigo 435 do CPC/15
:

“
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
”

Ocorre que
,
no caso,
a parte
apelante em
momento algum
especificou os documentos
que pretendia produzir,
a fim de verificar se
se trata
va
de documentos novos ou não.

Desta forma, se a parte deixar de apresentar em juízo, na primeira oportunidade (inicial ou contestação), os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata, não poderá fazê-lo em momento posterior sem a devida justificativa, pois

n
ão se admite nova prova sobre fato antigo apresentada em momento processual inoportuno
.

Com relação
à
alegada necessidade prova oral e testemunhal,
esta
não foi objeto de
produção no momento oportuno,
portanto, desnecessário tecer qualquer juízo de valor.

Ademais,
é dever do Juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender que a produção de provas for desnecessária para o deslinde da questão, nos termos do
art. 355, I, do CPC/15
, o que não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Se não fosse o bastante
, cabe ao julgador, e não à parte, determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe
o
parágrafo único do art. 370 do CPC/15
, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
."

Sobre o tema
:

"
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Consoante dicção do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias (...)”
(TJMT 00090595920168110037 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2021)

Deste modo,
rejeito a preliminar de cerceamento de
defesa.
-

VOTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

No caso em tela, ambos os recorrentes alegaram
ilegitimidade passiva
ad causam
.

N
ão
há como acolher tal preliminar
, uma vez que já se encontra cons
olidado no STJ e neste Tribunal que
as corretoras de câmbios e valores imobiliários são consideradas instituições financeiras
, aplicando-se ao caso
as regras do
Código de Defesa do Consumidor,
conforme prevê o
artigo 1º
,
§ 1º
, inciso III, da Lei Complementar nº 105/2001
.
Confira:

“
Art. 1
o
As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.

§ 1
o
São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei Complementar
:

I –
os
bancos de qualquer espécie;

II –
distribuidoras
de valores mobiliários;

III – corretoras de câmbio e de valores mobiliários;

A propósito,
o
§ 2º do artigo 3º do CDC
, dispõe:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
.

Logo, inolvidável que o contrato em questão (para operações nos mercados de bolsa de valores) tem natureza consumerista, tendo em vista que envolve matéria sobre mandato e gestão de negócios financeiros
, logo, a responsabilidade é solidária
,
nos termos do
artigo
7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º,

ambos do CDC
:

“
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.”
Grifei
.

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.”
Grifei
.

Sobre o tema
,
inclusive
do STJ
e deste TJMT:

“
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM DE VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC
. [...]. - Cinge-se a controvérsia à incidência do CDC aos contratos de corretagem de valores e títulos mobiliários. [...]. - O valor operação comercial envolvida em um determinado contrato é incapaz de retirar do cidadão a natureza de consumidor a ele conferida pela legislação consumerista. - É incabível retirar a condição de consumidor de uma determinada pessoa em razão da presunção de seu nível de discernimento comparado ao da média dos consumidores. -
Impõe-se reconhecer a relação de consumo existente entre o contratante que visa a atender necessidades próprias e as sociedades que prestam de forma habitual e profissional o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários
. - Recurso especial conhecido e provido.
”

(
STJ -
REsp 1599535/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
21/03/2017).

Grifei
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – BOLSA DE VALORES – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA (...) – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as corretoras de câmbios e valores imobiliários são consideradas instituições financeiras, conforme prevê o inciso
III, §3º, do art. 1º, da Lei Complementar nº. 105/2001, razão pela qual se enquadram no conceito de fornecedoras de serviço, disposto no
§2º, do art. 3º, do CDC
(...)"
(TJMT - RAC nº 0011061-92.2013.8.11.0041 - Quarta Câmara de Direito Privado - Relatora: Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES - julgamento: 22/05/2019).
Grifei
.

Portanto, diante da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, a responsabilidade é
solidaria
para
eventual
reparação dos danos
,
assim sendo,
todos
são
leg
ítimos para figurar passivamente na causa.

Sobre idêntico tema
:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISTRIBUIDORA,
CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E BOLSA
DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR AFERIDO COM VENDA DE AÇÕES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E EXCLUSIVA DAS DUAS PRIMEIRAS CORRÉS
. RELAÇÃO DE CONSUMO
(...)

1.Ação
de indenização por danos materiais e morais movida pelo apelado em face de distribuidora, corretora de valores mobiliários e bolsa de valores. Sentença de total procedência. 2. Ausência de repasse do valor aferido com a venda de ações. Distribuidora contratada pelo autor que não tinha autorização para operar na bolsa de valores. Necessidade de participação da Corretora. 3. Responsabilidade objetiva e solidária. Condição indispensável para a realização do negócio. Relação de natureza consumerista. Fornecedoras de serviços. Equiparação à instituição financeira (art. 1º, §1º, III, LC nº 105/2001). 4. Autor que não pode ser considerado investidor
qualificado (art. 109, IV, Instrução Normativa nº 409, CVM). Ausência de provas. 5. Responsabilidade da Bolsa de Valores. Inocorrência. Falha na sua atuação não demonstrada. Recurso da referida corré provido
(...)”
(TJSP;Apelação 0036920-45.2010.8.26.0576; Relator (a):
ALEXANDRE LAZZARINI
; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2013; Data de Registro: 11/08/2013).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade
passiva

ad causam

arguida pelos dois
recorrentes.
-

V
OTO - MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora
MARGARETH KRAUSE
ajuizou a presente ação indenizatória
, alegando
ter sido lesada por atos dolosos praticados pelos
requeridos

TDS - AGENTE AUT
Ô
NOMO DE INVESTIMENTOS LTDA, MARCO AURELIO CARVALHO CORTES, XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A e SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A
, ao realizarem operações na bolsa de valores atuando como se fossem administradores da carteira da
a
utora, e ensejando a perda dos recursos com negociações mal

sucedidas.

Segundo a inicial, os Corréus
TDS - AGENTE AUT
Ô
NOMO DE INVESTIMENTOS LTDA e MARCO AURELIO CARVALHO CORTES
, após ministrarem curso sobre investimentos, convenceram a
d
emandante a aplicar seus recursos no mercado de capitais, com promessa de retorno positivo certo.

Em contrapartida, ajustaram remuneração que, além da corretagem, premiaria os referidos
r
equeridos com “bônus” por resultados positivos. Então,
autora
teria passado a operar sob orientação desses
d
emandados, abrindo conta junto à
CORRETORA SOCOPA CORRETORA PAULISTA S/A,
aplicando o valor inicial de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais). Que, p
osteriormente, transferiu a custódia dos investimentos que possuía para nova conta aberta junto
à
corretora
XP INVESTIMENTOS
. Nesse momento, o valor transferido em ações à custódia da XP seria estimado em R$ 351.971,00
(trezentos e cinquenta e um mil e novecentos e setenta e um reais)
, e que ao cabo teriam sido por si resgatados somente R$ 138.872,05
(cento e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinco centavos).

Ainda
,
afirmou a
a
utora que durante a vigência do contrato, eram os
requeridos
TDS - AGENTE AUT
Ô
NOMO DE INVESTIMENTOS LTDA e MARCO AURELIO CARVALHO CORTES

que geriam a conta de investimentos da
d
emandante
.

Asseverou ainda que ao investigar a situação
,
a recorrida tomou conhecimento de que
MARCO AURELIO CARVALHO CORTES
e a empresa
TDS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
não possuíam habilitação perante a Comissão de Valores Mobiliários para operarem em nome de terceiros, ou seja, os prejuízos ocorreram devido
à
imperícia
de tais operadores
.

Ressaltou também que
MARCO AURELIO CARVALHO CORTES
e a empresa
TDS - AGENTE AUT
Ô
NOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
, possuía
m
comunicação frequente com a empresa XP INVESTIMENTOS, situação em que a empresa recorrente XP INVESTIMENTOS possuía pleno conhecimento das atividades de MARCO AURÉLIO, incorrendo em negligência, pois não tomou as devidas cautelas
e deixou que pessoa não habilitada utilizasse seus serviços, vindo a causar danos aos seus consumidores.

Salientou que diante do ato perpetrado por
MARCO AURELIO CARVALHO CORTES
e demais integrantes do polo passivo desta demanda, a autora MARGARETH teve um prejuízo de
R$ 261.127,95 (duzentos e sessenta e um mil e cento e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos),
haja vist
a
que dos R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) investidos conseguiu recuperar somente R$ 138.872,05 (cento e trinta e oito mil oitocentos e setenta e dois reais e cinco centavos).

Sobrevieram contestações.

Após oferta de réplica pela autora,
uma das partes
manifest
ou
interesse na realização de prova
documental
, contudo,
foi proferida a
sentença
de
forma antecipada, indeferindo a realização de provas, refutando as preliminares de mérito e julgando
parcialmente
procedentes os pedidos da autora
, dando azo aos recursos acima nominados.

Pois bem

Não é de se olvidar que
a

INSTRUÇÃO CVM nº 306

da
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
,
em seu artigo 3º determina
que a carteira de valores mobiliários só pode ser
administrada
profissionalmente por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM
:

“
Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.

Parágrafo único. A CVM não se responsabiliza pelos procedimentos e orientações dos administradores de carteiras de valores mobiliários.
”

Ainda na
INSTRUÇÃO CVM nº 306
, no
artigo
16 e seus incisos
estão as vedações ao administrador de carteira:

“
Art. 16. É vedado ao administrador de carteira:

I -
atuar
como contraparte, direta ou indiretamente, em negócios com carteiras que administre, exceto nos seguintes casos: a) quando se tratar de administração de carteiras individuais e houver autorização, prévia e por escrito, do respectivo titular; ou b) quando, embora formalmente contratado como administrador de carteira, não detenha, comprovadamente, poder discricionário sobre a mesma e não tenha conhecimento prévio da operação.

II -
proceder
a qualquer tipo de modificação relevante nas características básicas dos serviços que presta, exceto quando houver autorização, prévia e por escrito, do titular da carteira;

III - fazer propaganda garantindo níveis de rentabilidade, com base em desempenho histórico da carteira, ou de valores mobiliários e índices do mercado de capitais;

IV -
fazer
quaisquer promessas quantificadas quanto a retornos futuros da carteira;

V -
conceder
empréstimos ou adiantamentos, ou abrir créditos sob qualquer modalidade, usando, para isso, os recursos que administra, salvo em se tratando de concessão a terceiros de empréstimo de ações para a realização de operações nos mercados autorizados a funcionar pela CVM, desde que haja autorização, prévia e por escrito, do titular da carteira;

VI -
promover
negociações com os valores mobiliários das carteiras que administra, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros;

VII - negligenciar, em qualquer circunstância, a defesa dos direitos e interesses do titular da carteira, ou omitir-se em relação à mesma; e

VIII - promover operações cujo objetivo consista em burlar a legislação fiscal e/ou outras normas legais e regulamentares, ainda que tais negócios aumentem a valorização da carteira administrada.

Parágrafo único. Nos casos de distribuição pública em que a pessoa jurídica responsável pela administração da carteira de valores mobiliários participe do consórcio de distribuição, admitir-se-á a subscrição de valores mobiliários para a carteira administrada, desde que em condições idênticas às que prevalecerem no mercado ou em que o administrador contrataria com terceiros, devendo o fato ser informado imediatamente à CVM.
”

Importa ressaltar também o que determina a
INSTRUÇÃO Nº. 497/2011
da
COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS
:

“
Art. 1° Agente autônomo de investimento é a pessoa natural,
registrada na forma desta Instrução, para realizar, sob a responsabilidade e como preposto da instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários
, as atividades de: [...].

Art. 2° Os agentes autônomos de investimento podem exercer suas atividades por meio de Sociedade ou firma individual constituída exclusivamente para este fim,
observados os requisitos desta Instrução
.

[...].

§2° A sociedade constituída na forma do caput
será registrada na CVM
. Na forma do art.4°.

Art. 3°
A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida pela pessoa natural registrada na forma desta Instrução
que:

I –
mantenha
contrato escrito com instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para a prestação dos serviços relacionados no art. 1°; ou

II –
seja
sócio de pessoa jurídica, constituída na forma do art. 2°, que mantenha contrato escrito com a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para a prestação dos serviços relacionados no art. 1°.

Art. 4°.
O registro para o exercício da atividade de agente autônomo de investimento será concedido automaticamente pela CVM a pessoa natural e a pessoa jurídica credenciada na forma desta Instrução
.

Art. 5° E obrigatório o credenciamento
:

I -
dos
agentes autônomos de investimento
;

Art. 14. Incumbe à instituição integrante do sistema de distribuição verificar a regularidade do registro dos agentes autônomo de investimento por ela contratados
e formalizar, por meio de contrato escrito, a sua relação com tais agentes autônomos de investimento.

No caso,
conforme demonstrado, o requerido
MARCO AURELIO CARVALHO CORTES

utilizava-se dos cursos
,
os quais ministrou
em Cuiabá e região para angariar clientes
no intuito de
administrar suas carteiras
de investimento. E mais, para iludir seus clientes
prometia lucros exorbitantes
e
propagandeava que
administrava carteira
de valores milionárias.

Ocorre que
o requerido
MARCO AURELIO CARVALHO CORTES
não era
autorizado pela CVM para administrar
carteira de valores mobiliários
em nome de terceiros
,

conforme se infere
do
Ofício
/CVM/SOI
-I-N 06/2009, Deliberação nº 528 de 23
/11/2007 e EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIADOR
CVM Nº RJ2008/10874
(
ID n
º 232070654
)
, – tanto
,
que houve
reclamação de
outr
os investidores
que
foram lu
dibri
ado
s
com
os mesmos argumentos
fala
ciosos e
manipuladores
do requerido MARCO AURELIO.

Confira
a EMENTA e
fragmento da decisão do CVM
exarada o processo acima mencionado
, a fim de verificar que a situação é idêntica
:

Denota-se
que
o
modu
s
operandi

do requerido

MARCO AURELIO CARVALHO CORTES

era
o mesmo,
qual seja,
realiza
va
curso
de como investir na bol
s
a de valores e, posteriormente
,
iludia os alunos
/clientes prometendo lucros exorbitantes
e propagandeava sobre suas suposta carteira de valores
milionários que alegava gerir.

No caso,
além d
e
o requerido
MARCO AURELIO CARVALHO CORTES

não
ser
à época
autorizado a administrar profissionalmente carteira de valores
mobiliários, infringindo o
artigo 3º da INSTRUÇÃO Nº
306 do CVM
,
acima transcrito,
também infringiu
o
artigo 16
e seus incisos
,
da mesma instrução,

prometendo

v
antagens
e
rentabilidade
elevadas
, fazendo
propaganda que suas carteiras
rendiam milhões de reais.

Ademais,
ofendeu o
artigo 16, inciso VII
da citada instrução
, por ter negligenciado
n
a defesa
dos direitos e interesses do
titular da carteira
.

“
VII - negligenciar, em qualquer circunstância, a defesa dos direitos e interesses do titular da carteira, ou omitir-se em relação à mesma;
”

Violou ainda
vários dispositivo
s
d
a

I
NSTRUÇÃO Nº. 497/2011 DA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS
,
vez que
dentre eles
,

não demonstrou qualquer habilidade
para desenvolver
ess
a atividade,
causando prejuízo aos investidores.

Desta forma,
no caso em discussão,

a ação indenizatória se mostra procedente
,
seja através da responsabilidade objetiva ou subjetiva
.

Primeiro
,

em
se
aplicando

n
a hipótese o CDC
,
conforme acima delineado,

a responsabilidade
seria
objetiva
, cuj
os atos praticados
resultam em prejuízos ou danos a terceiros,
independe
ntemente
de
culpa
,
conforme
disciplina o
artigo 14
do CDC
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

S
egundo
,
a responsabilidade do administrador est
á
estipulad
a
no
artigo 17 da
INSTRUÇÃO Nº 306 do CVM,
o qu
al
prevê a responsabilidade
do administrador da carteira de valores mobiliários
pelos prejuízos resultantes de seus atos dolosos ou culposos
e pelos que infringirem normas legais, como ocorrido nos autos. Confira:

“
Art. 17. A pessoa natural ou jurídica,
no exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, é diretamente responsável, civil e administrativamente, pelos prejuízos resultantes de seus atos dolosos ou culposos e pelos que infringirem normas legais
, regulamentares ou estatutárias, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal e
da responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica de direito privado que a contratou ou a supervisionou de modo inadequado
”.
Grifei
.

Ainda, com base neste artigo
,
resta clara a responsabilidade
s
olidária
das corretoras

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
e
SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A,
atual denominação de SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S
/A.

Terceiro
,
a
resp
o
nsabilidade
subjetiva
, que surge decorrente da ocorrência de ato ilícito
, nos termos do artigo 186 do Código Civil
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Sobre
os pressupostos da responsabilidade civil, confira os ensinamentos de
SÉRGIO CAVALIERI FILHO
:

"Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um
elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber: a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia"; b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões "violar direito ou causar dano a outrem". Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o
inexorável
dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil."
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. –
Sao
Paulo: Atlas, 2015. p. 44.)

Portanto, a responsabilidade civil
implica
em
uma reparação civil
, que consiste no pagamento de uma indenização por causa dos prejuízos causados
, exigindo-se para tanto, na sua configuração, três elementos subjetivos
:
conduta culposa
; danos/prejuízos; e nexo causal.

Na hipótese, os três elementos configuradores da reparação civil estão caracterizados
, conforme veremos:

O ato ilício e da conduta culposa
consi
ste
na
imperícia

do requerido
MARCO AURELIO CARVALHO CORTES
,

o qual não tinha habilidade
específica para
o desenvolvimento
da atividade
exercida
, tanto é que sequer era autorizado para administrar profissionalmente carteira de valores mobiliários
, bem como foi
negligente

na

defesa dos direitos e interesses do titular da carteira.

Os prejuízos e danos
consistem
na execução
dos serviços de administração de valores mobiliários
, o qual
não fo
i
exercido
pelo
requerido
MARCO AURELIO CARVALHO CORTES
dentro dos padrões que determina a legislação pertinente, no caso a
INSTRUÇÃO nº
306 do CVM
.

Por sua vez, o nexo causal
consiste na relação entre a falta de cuidado, imperícia, negligência
por parte dos requeridos e o efeito produzido, qual seja, os
danos decorrentes
da má prestação dos serviços contratado
s
.

Com efeito, por qualquer ângulo que se analise a causa
, inexiste dúvida quanto
à
procedência da ação indenizatória.

Aliás
, em caso idêntico a este, em que figuram como demandad
os

o requerido
MARCO AURELIO CARVALHO CORTES

e empresas

do mesmo ramo
, est
e

Tribunal
e Segunda Câmara de Direito Privado
assim
conc
luiu
se
manifestou:

"RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES – APLICABILIDADE DO CDC – AGENTE INVESTIDOR SEM AUTORIZAÇÃO PARA GERIR APORTE FINANCEIRO – IMPERÍCIA CONFIGURADA
–
CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA NA GESTÃO – ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM DEBEATUR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - De acordo com o art. 1º, §1º, III, da Lei Complementar n 105/2001, as corretoras de câmbio e valores mobiliários são consideradas instituições financeiras e estão submetidas às regras
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, §2º, CDC e Súmula nº 297, STJ), de forma que sua responsabilidade civil é objetiva. 2 - No caso concreto, não há falar em risco do negócio imobiliário ou instabilidade do sistema BOVESPA, pois tais possibilidades não seriam suficientes para provocar o resultado danoso causado na vida financeira da pessoa física (Home Broker), não fosse a conduta imperita (intencional ou não) por parte do agente contratado pela Corretora para agir em seu nome, e sem o devido registro. 3 - É solidariamente responsável a corretora que deixa de averiguar se o agente investidor detinha autorização do Conselho de Valores Mobiliários - CVM para operar na Bolsa de Valores, devendo suportar os prejuízos materiais e morais configurados. 4 - Afigura-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais no caso concreto."
(TJMT -
Ap
50219/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 17/12/2018).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – BOLSA DE VALORES – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA - AGENTE AUTÔNOMO SEM HABILITAÇÃO PARA ADMINISTRAR CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS - IMPERÍCIA DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS
– DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO. 1. Na hipótese, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as corretoras de câmbios e valores imobiliários são consideradas instituições financeiras, conforme prevê o inciso III, §3º, do art. 1º, da Lei Complementar nº. 105/2001, razão pela qual se enquadram no conceito de fornecedoras de serviço, disposto no §2º, do art. 3º, do CDC. 2. Resta evidenciado nos autos que o agente autônomo, Sr. Marco Aurélio Carvalho Côrtes, estava diretamente vinculado à ré/apelada/corretora, sendo que sequer tinha autorização para prestar serviços de administração de carteiras de valores imobiliários, em nítida afronta ao que dispõem as Instruções da Comissão de Valores Mobiliários. 3. Logo, tendo em vista que o referido agente autônomo atuava no mercado por intermédio da ré/apelada, que mantinha com ele contrato remunerado e exclusivo, deve ela responder pela falha na prestação de serviços, tendo em vista que atuação conjunta era condição indispensável para que a venda das ações pudesse ser realizada junto à Bolsa de Valores. 4. Nesse contexto, resta evidente que a ré/apelada não cumpriu de forma diligente o contrato, de maneira que os prejuízos não advieram de fatores imprevisíveis e inerentes ao mercado de capitais, devendo, portanto, responder pelos danos causados."
(TJMT -
RAC Nº
0011061-92.2013.8.11.0041 - Quarta Câmara de Direito Privado - Relatora: Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES - julgamento: 22/05/2019).

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES –
APLICABILIDADE DO CDC – CONTRATAÇÃO DE GESTOR DE INVESTIMENTOS COM CLÁUSULA DE MANDATO – PERDA DE VALORES – GESTOR E EMPRESA RESPONSÁVEL SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA ADMINISTRAR CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS – IMPERÍCIA DEMONSTRADA – CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA – RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA NA GESTÃO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. 2- Falha na prestação de serviços de gestão de investimentos em bolsa de valores, ante a prática de ilícito decorrente de falta de habilitação para administração de carteira de investimentos mobiliários. Responsabilidade solidária da empresa Corretora que operava perante a Bolsa de Valores, em razão de sua conduta negligente e imprudente."
(TJMT -
Ap
150400/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018,
Publicado
no DJE 22/05/2018).

"APELAÇÃO CÍVEL – I
NDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES – CONTRATAÇÃO DE GESTOR DE INVESTIMENTOS COM CLÁUSULA DE MANDATO – PERDA DE VALORES EM CURTO ESPAÇO DE TAMPO – GESTOR E EMPRESA RESPONSÁVEL SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA ADMINISTRAR CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS – IMPERÍCIA DEMONSTRADA
– CORRETORA OPERATIVA PERANTE A
BOVESPA – RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA NA GESTÃO –
ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 14 DO CDC – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 927, 932 e 933, TODOS DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL E MORAL
– NECESSIDADE DE REPARAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO PROVIDO. Nos termos dos artigos 186, 927, 932 e 933, todos do Código Civil Brasileiro, é inquestionável o dever de reparar o dano material e moral decorrente de falha na prestação de serviços de gestão de investimentos em bolsa de valores, ainda que o negócio seja de risco, quando ficar demonstrada a prática de ilícito, em razão dos gestores não possuem habilitação para administração de carteira de investimentos mobiliários, devendo responder solidariamente a empresa Corretora que operava perante a Bolsa de Valores (BOVESPA), em razão de sua conduta negligente e imprudente.“[...].
(TJMT -
Ap
44799/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2016,
Publicado
no DJE 15/08/2016).

Todos os processos acima referem-se
ao
s mesmos demandados,
os quais foram condenados
pelos
danos causado
s
aos
investidores.
Nestes autos não se mostra diferente, uma vez que resta
evidente a responsabilidade objetiva
, subjetiva
e solidária dos corréus pela falha na prestação dos serviços, devendo ressarcir o consumidor pelo
prejuízo material suportado, independentemente de quem tenha o sido responsável direto.

Quanto aos danos materiais,
além
de comprovado no
ID nº 232070654
,
resta
incontroverso nos autos que o valor
perdido pela autora/apelada importa em
R$-
261.127,95 (duzentos e sessenta e um mil, cento e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos)
,
assim,
a manutenção
da sentença
é medida que se impõe.

Quanto ao
s
danos morais
e o
quantum
indenizatório
,

tais
questões fo
ram
bem sedimentada
s
pelo Juízo singular,
desta forma,

valho-me da
sentença
para subsidiar o meu vot
o:

“(...)
Ademais, acerca do dano moral, provado o ato ilícito, como na hipótese dos autos, o evento moralmente danoso é presumido, sendo, pois, imperativo o dever de o indenizar.

Em coerência com José de Aguiar Dias, amparado em
Minozzi
:“não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado”. (in, Da Responsabilidade Civil, vol. II, nº 226, pág. 730, Ed. Forense, 1994.).

A propósito também, o civilista Sergio Cavalieri Filho enaltece: “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso
dia-
a-dia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” (
in, Programa
de Responsabilidade Civil, pág. 105, 6ª ed., 2005).

Logo, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelo dano moral sofrido, sobejando tão somente a fixação pecuniária. Tal trata-se de matéria controvertida, porque a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para a sua fixação.

Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo
Mamitt
, os elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão”.(
in, Perdas e danos”
,
Aide
Editora, p. 15.)

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez que reconhecida a responsabilidade da requerida pela conduta ilícita e, considerando as condições econômico-financeiras da autora e da ré, bem como a intensidade do sofrimento causado, tenho que a quantia equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra bastante razoável e consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento da
requerida, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante”. (RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos).Resultando, pois, parcialmente procedente este pedido do autor.

E
nfim
,
mostrou-se evidente

o
dano moral,
o qual
está demonstrado nos autos, em razão da angústia, do sofrimento
e
do desgaste emocional decorrente do ato ilícito praticado
.

De igual sorte, o
quantum
de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
foi
arbitrad
o
de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa d
a
parte
autora
, visando tão

somente a compensação representada por
montante
plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo consumidor, ora
apelada
.

Assim, diante de todas as circunstâncias,
a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos
.

No mais, diante o que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15 (quinze por cento) do valor
da condenação
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025